Tribunal: TJDFT
Processo: 0700307-38.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE ADMISSIBILIDADE. ARTIGO 273, §1o-B, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. CONDUTA DO INCISO IV NÃO DEMONSTRADA NA SENTENÇA. INCONSTITUCIONALIDADE DO PRECEITO SECUNDÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. REFORMULAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. REVISÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.
1. Embora a mera alteração de jurisprudência não autorize o manejo de revisão criminal, o Pretório Excelso a tem admitido quando se trata de declaração de inconstitucionalidade, ainda que no controle incidental.
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 979.962-RS (Tema 1003), em regime de Repercussão Geral, fixou a seguinte tese jurídica: "É inconstitucional a aplicação do preceito secundário do art. 273 do Código Penal, com redação dada pela Lei no 9.677/98 (reclusão, de 10 a 15 anos, e multa), à hipótese prevista no seu § 1o-B, I, que versa sobre a importação de medicamento sem registro no órgão de vigilância sanitária. Para esta situação específica, fica repristinado o preceito secundário do art. 273, na redação originária (reclusão, de 1 a 3 anos, e multa)".
3. Se a denúncia e a sentença condenatória não demonstraram a ocorrência da conduta descrita no inciso IV do § 1o-B do artigo 273 do Código Penal, mas apenas a prevista no inciso I do mesmo dispositivo legal, impõe-se o afastamento da condenação quanto à primeira e a reformulação da dosimetria da pena para adequá-la à tese fixada pelo STF quanto ao preceito secundário do inciso I do § 1o-B do artigo 273 do Código Penal.
4. Não há como reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal se não transcorreu o prazo prescricional entre os marcos interruptivos.
5. Revisão criminal conhecida e julgada parcialmente procedente.